Tribunal: CARF
Processo: 13822.000119/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à deliberação da Turma de Julgamento, impondo­se a retificação do acórdão para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados. Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13822.000119/2005-73
ACÓRDÃO
3301-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇUCAR E ÁLCOOL S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADMISSÃO.
Existindo no acórdão obscuridade, a questão deve ser submetida à
deliberação da Turma de Julgamento, impondo-se a retificação do acórdão
para esclarecer a obscuridade apontada.
Embargos de Declaração Acolhidos.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e excluir do voto o trecho que
extrapola os limites da lide estabelecida pela decisão da Unidade de origem a seguir transcrito:
"Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/
posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da
empresa podem ser objeto de creditamento com suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no
caso de produtos inacabados, com suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003"..

Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000119/2005-73
2

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3301-011.201, proferido em 25 de outubro de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF
Conforme o despacho de admissibilidade a embargante alega:
DAS ALEGAÇÕES
Considera que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer o
direito de crédito ao contribuinte sobre serviços de transporte de açúcar para
remessa de armazenagem de produto para posterior exportação e aos fretes de
produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa.
A obscuridade, segundo alega, decorre do fato de que esses gastos não foram
glosados pela Fiscalização Federal.
Explica que,
Contudo, segundo análise do parecer fiscal, somente houve glosa de fretes para
transporte de pessoas e de bens do ativo imobilizado:
(...)
DO CABIMENTO
Parece assistir parcial razão à Embargante. À e-folha 386 do processo, na
Descrição dos Fatos do Auto de Infração, consta a informação de que foram
glosados apenas os fretes para transporte de pessoas, se não vejamos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000119/2005-73
3
A.3 Frete
O seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de cálculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no
artigo 3o, § 3o da Lei 10.833/03.
Conforme descrição da natureza da carga, do peso, do valor, do volume e das
notas fiscais citadas nos conhecimentos de transporte selecionados para exame,
constata-se que eles são referentes a frete para transporte de pessoal ou para
entrega de equipamentos do ativo permanente, mas não para entrega de
insumos. Portanto, por falta de previsão legal, tais fretes, especificados a seguir,
foram glosados
CONCLUSÃO
De todo o expoto, conclui-se que o acórdão embargado incorreu, de fato, no vício
de obscuridade
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro - Relator
Os embargos são tempestivos e foram admitidos nos termos dos despachos de
admissibilidade.
A decisão da Unidade de orígem no que se refere a glosa de frete foi assim
delineada:
A.3 Frete
O seguro e o frete para a entrega de insumos compõem a base de cálculo dos
créditos a serem descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde
que pagos a pessoa jurídica,por integrarem os custos, conforme disposto no
artigo 30, §3° da Lei 10.833/03.
Conforme descrição da natureza da carga, do peso, do valor, do volume e das
notas fiscais citadas nos conhecimentos de transporte selecionados para exame,
constata-se que eles são referentes a frete para transporte de pessoal ou para
entrega de equipamentos do ativo permanente, mas não para entrega de
insumos. Portanto, por falta de previsão legal, tais fretes, especificados a seguir,
foram glosados.
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000119/2005-73
4
No relatório do Acórdão embargado consta que a recorrente alegou na
manifestação que a glosa de frete não seria apenas de transporte de pessoas e equipamentos :
Do direito ao crédito do frete.
Contesta a glosa referente a fretes pagos a pessoa jurídica quando atinentes a
transporte de pessoal, de mercadorias para terceiros e aquisição de materiais.
Alega que entre as glosas constam despesas de frete nas operações de venda, o
que está expressamente previsto no inciso IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003., que faz referência aos incisos I e II do próprio art. 3o, que definem o direito
a crédito sobre os bens adquiridos para revenda ou bens e serviços utilizados
como insumos, daí a razão para a inclusão dos serviços de transporte gasto em
seu processo produtivo.
Assim consta do Acórdão no 3301-011.201 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária quanto a análise da glosa dos créditos:
As glosas são analisadas a seguir.
(...)
a.3) Frete
O frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos a serem
descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde que pagos a
pessoa jurídica, por integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei
10.833/03.
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição
dos gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização
elaborou a Planilha 03 (Frete). Então considerou como passíveis de creditamento
apenas os fretes que ocorreram para transporte de insumos.
Por conseguinte, glosou os fretes relacionados ao transporte de pessoal, à
remessa de mercadorias pela Clealco Açúcar e Álcool para destinatários diversos,
a frete pagos a pessoas físicas e a fretes cujos remetentes e/ou cujas notas fiscais
da mercadoria transportada não se referem à aquisição de insumos, nem
integram custos.
Entendo que não são insumos os fretes relacionados ao transporte de pessoal
para o setor industrial e administrativo.
O art. 3°, § 3° da Lei n° 10.833/03 afasta o direito ao crédito dos fretes de pessoa
física.
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais
não foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II, da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.379 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13822.000119/2005-73
5
Observa-se que consta na decisão da Unidade de orígem que:
Conforme descrição da natureza da carga, do peso, do valor, do volume e das
notas fiscais citadas nos conhecimentos de transporte selecionados para exame,
constata-se que eles são referentes a frete para transporte de pessoal ou para
entrega de equipamentos do ativo permanente, mas não para entrega de
insumos.(...)
Aprecio, assiste razão à Embargante para que seja sanada a obscuridade do voto
sem efeitos infringentes para excluir do voto a parte a seguir transcrita:
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos e no mérito acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e excluir do voto o trecho que
extrapola os limites da lide estabelecida pela decisão da Unidade de origem a seguir transcrito:
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados
entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com
suporte no inciso IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com
suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 895
DF CARF MF
Original